Tribunal: TJMT
Processo: 1006783-24.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006783-24.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA BELIZARIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 018.550.841-39 (RECORRENTE), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), GABRIELLY CRISTINE DE SOUZA MORALECO - CPF: 049.516.931-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006783-24.2022.8.11.0006.

Recorrente(s):
CREFISA S.A. – CRéDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Recorrida(s):
CAMILA BELIZARIO DA SILVA NASCIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
29/07 a 01/08/2024 (plenário virtual).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA DA INICIAL, AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – SENTENÇA
EXTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 220066689, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
fixando os juros no percentual de
2,38% ao mês, e 32,56% ao ano,
devendo as parcelas serem reajustadas, consignando que
os valores pagos a maior poderão ser compensados para abatimento/pagamento do saldo devedor da contratante
.

Ainda, determinou que no caso de eventual quitação do contrato com pagamento superior aos índices aqui fixados,
os valores deverão ser restituídos

de forma simples,
com correção pelo índice INPC e juros de 1% desde a citação.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária e juros a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares
:

1) A necessidade de cassação da Sentença – Ausência de fundamentação;

2) A incompetência absoluta do Juizado Especial – Necessidade de realização de perícia;

3) A inépcia da petição inicial.

Mérito
:

1) A composição da taxa de juros – Relação direta com o risco envolvido na operação;

2) A ausência de elementos concretos para exame da suposta abusividade – Ônus probatório da parte recorrida
;

3) A necessidade de manutenção dos contratos nos seus exatos termos;

4) A impossibilidade de condenação em danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos, ainda que de forma sucinta.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente
. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade”
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin,
in
Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849). (grifei)

Logo,
afasto
a preliminar apontada.

Quanto a preliminar de incompetência do Juízo,
rejeito-a
, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Registre-se, por oportuno, que é considerada líquida a sentença que depende apenas de simples cálculo aritmético.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei)

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Por fim
, não há que se falar em inépcia da inicial, visto que houve ampla defesa, sendo certo que a forma como foram narrados os fatos na exordial em nada prejudicou a defesa da reclamada, não ocorrendo óbice algum ao julgamento da demanda.

Ademais, restou claro que a reclamante se insurge quanto as cláusulas das taxas de juros dos contratos entabulados entre as partes, razão pela qual
afasto
essa preliminar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso em análise, observo que a taxa contratualmente fixada foi de 22 e 23% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período e pela instituição financeira foi de 2,38% ao mês e 32,56% ao ano
.

Ante o inegável abuso em desfavor do contratante, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado. (...)

No caso, alega a recorrente que o risco de inadimplência é o fator que possui maior influência na composição dos juros bancários, fator que individualiza a
Crefisa
em seu segmento de atuação, permitindo a realização de empréstimos bancários a indivíduos predominantemente em situação de
baixa renda e com restrições de crédito
.

No entanto,
a reclamada não logrou êxito em demonstrar que a reclamante se enquadra no alegado perfil de risco, cujo ônus lhe cabia.

Ademais, as taxas de juros cobradas pela reclamada nos contratos discutidos nos autos, os quais foram entabulados em
29/06/2021, 12/08/2021, 01/09/2021 e 17/09/2021
, quais sejam,
23% ao mês e 1.099,12% ao ano
, se encontram

desproporcionais àquelas divulgadas pelo Banco Central nos casos de empréstimo não consignado por outras instituições financeiras, a exemplo do
Banco Inter
(2,48% ao mês e 34,19% ao ano),
Aymoré CFI S.A.
(3,67% ao mês e 54,13% ao ano),
NU Financeira S.A. CFI
(3,84% ao mês e 57,15% ao ano) e
Banco Bradesco S.A.
(4,75% ao mês e 74,5% ao ano), conforme consulta
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-06-29
.

Desse modo, constata-se o caráter abusivo dos juros pactuados, considerando que excederam,
de forma considerável
, a taxa média de mercado, consoante consignado acima. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. No caso,
o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.473.713/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (grifei)

No caso, vê-se que na decisão monocrática não consta o respectivo
link
no qual foi extraída a taxa média de mercado indicada no
decisum
.

Por outro lado, em sede recursal, a reclamada alega que a taxa média de mercado para o período, referente ao contrato de empréstimo não consignado, era de
79,84% ao ano ou 5,01% ao mês
(em
29/06/2021
);
79,87% ao ano ou 5,01% ao mês
(em
12/08/2021
);
77,41% ao ano ou 4,89% ao mês
(em
01/09/2021
)
e
77,41% ao ano ou 4,89% ao mês

(em
17/09/2021
),
o que não foi impugnado de forma específica pela reclamante em suas contrarrazões recursais.

Por fim, compulsando os autos, constata-se que a parte autora, em sua inicial, limitou-se ao
pedido de

“
condenação da empresa requerida à revisão dos valores constantes nos contratos firmados com a autora, com a diminuição da taxa de juros, de acordo com a média fixada pelo Banco Central do Brasil, bem como o abatimento dos valores já pagos, a serem deduzidos em parcelas em aberto.”

Desse modo, percebe-se que houve
prolação de sentença
extra petita
no que se refere à condenação da demandada ao pagamento de indenização
por danos morais,
violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TV, TELEFONE E INTERNET. COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE EXCEDENTE RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DAS FATURAS AO VALOR DO PLANO DEVIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71007477474, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018)
(grifei)

Desse modo, a condenação da demandada ao pagamento

do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
,
deve ser afastada
, tendo em vista a ocorrência de prolação de
sentença
extra petita
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
fixar os juros dos contratos entabulados entre as partes no percentual de
4,89% ao mês e 77,41% ao ano
,
afastando

a condenação a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024